Tribunal: TJSP
Processo: 2006845-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Levantamento da indenização. Discussão que se restringe à legitimidade para o levantamento. Inteligência do art. 34 do DL n° 3.365/41 e da jurisprudência do C. STJ. Legitimidade do proprietário do imóvel quando do deferimento do pedido de levantamento do preço. Alienação do imóvel que sub-roga o adquirente nos direitos do proprietário anterior, inclusive

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Levantamento da indenização. Discussão que se restringe à legitimidade para o levantamento. Inteligência do art. 34 do DL n° 3.365/41 e da jurisprudência do C. STJ. Legitimidade do proprietário do imóvel quando do deferimento do pedido de levantamento do preço. Alienação do imóvel que sub-roga o adquirente nos direitos do proprietário anterior, inclusive naquele referente ao levantamento da indenização. Inexistência, nas sucessivas alienações do imóvel, de qualquer ressalva/reserva de direitos em favor do agravante. Declaração acostada aos autos, sem qualquer registro em cartório, cujo teor é incompatível com o teor de escritura pública posterior, que é insuficiente para acolher a tese do agravante. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.